Tribunal: TJBA
Processo: 8001230-87.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001230-87.2025.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s): LEONARDO SIMPLICIO GONCALVES DA CUNHA, RENAN MARCOS SANTANA FERREIRA

APELADO: ALAN DOS SANTOS SOUZA e outros (2)

Advogado(s):LEONARDO SIMPLICIO GONCALVES DA CUNHA, RENAN MARCOS SANTANA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NO CONCURSO FORMAL. VALIDADE DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
CONHECIMENTO
PARCIAL
E
PROVIMENTO
EM PARTE
DO RECURSO DEFENSIVO.
PROVIMENTO DO RECURS
O

MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Andrei Santos de Jesus, Alan dos Santos Souza e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que condenou os réus à pena de 9 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de quatro roubos majorados (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c arts. 70 e 71, CP). As defesas alegam nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência de provas quanto à subtração de veículo, pedido de absolvição, reforma da dosimetria da pena e concessão de direito de apelar em liberdade. O Ministério Público requer elevação da fração do concurso formal para 1/5.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação, inclusive quanto ao roubo de veículo; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena; (iv) decidir sobre a adequação da fração de aumento no concurso formal; (v) examinar a validade da indenização mínima por danos morais; e (vi) determinar a possibilidade de os réus recorrerem em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento pessoal quando este é corroborado por outros elementos de prova válidos, como depoimentos firmes das vítimas, confissão dos réus e apreensão de bens.

A materialidade e a autoria dos delitos estão suficientemente demonstradas por auto de prisão em flagrante, depoimentos das vítimas e policiais, confissões judiciais e outros documentos constantes dos autos.

A pena-base de Andrei Santos de Jesus foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a pluralidade de vítimas e a especial reprovabilidade da conduta.

A redução da pena na segunda fase deve considerar cumulativamente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, nos termos da jurisprudência do STJ, respeitado o limite da Súmula 231/STJ.

A fração de 1/6 aplicada ao concurso formal não se mostra adequada diante da prática de três crimes; a jurisprudência autoriza o aumento da pena em 1/5 quando presentes múltiplas vítimas e maior reprovabilidade da conduta.

A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, justificando o acréscimo de 1/6 à pena mais grave, nos termos do art. 71 do CP.

A indenização mínima por danos morais arbitrada em cinco salários-mínimos por vítima encontra respaldo legal (art. 387, IV, CPP) e é compatível com a gravidade dos fatos.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela periculosidade concreta dos réus e pela necessidade de garantia da ordem pública, sendo incabível o direito de recorrer em liberdade.

O pedido de isenção de custas deve ser analisado na fase de execução, sendo incabível sua apreciação em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos da defesa conhecido em parte e parcialmente provido e do Ministério Público provido.

Tese de julgamento
:

A inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento pessoal quando há provas autônomas e suficientes de autoria.

A palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação por roubo majorado.

O reconhecimento cumulativo de duas atenuantes exige readequação da pena na segunda fase, respeitado o limite da Súmula 231/STJ.

A fração de aumento da pena pelo concurso formal pode ser fixada em 1/5 quando três ou mais delitos forem praticados, evidenciando maior reprovabilidade.

A indenização mínima por danos morais pode ser fixada na sentença, desde que devidamente fundamentada.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos da segregação cautelar, especialmente após sentença condenatória com regime fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, I e III, "d", 70, 71 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP,

arts. 226, 312, 313, 387, IV e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1376249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe

12/03/2019; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 31/05/2022; STJ, AgRg no

HC 654.296/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15/09/2022; STJ, AgRg no HC 753.138/MG, Rel. Min.

Messod Azulay Neto, DJe 09/02/2023; STF, HC 96.099/RS, DJe 05/06/2009; STJ, RHC 68.783/RS,

Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 15/09/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL N°
8001230-87.2025.8.05.0150
,
de Lauro de Freitas/Ba, em que figura como apelantes
ALAN DOS SANTOS SOUZA E ANDREI SANTOS DE JESUS
,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DOS RÉUS, DANDO PARCIAL PROVIMENTO E JULGAR PROVIDO O APELO MINISTERIAL,
pelas razões adiante alinhadas.